Tribunal: TJSP
Processo: 2120380-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente iniciado há 7 anos, sem ter sido alcançada a satisfação do débito. Penhora de parte da aposentadoria auferida pelos devedores. Atual Código de Processo Civil que não repetiu o caráter absoluto da impenhorabilidade de salários e assemelhados, anunciada no diploma legal anterior. Renda mensal de valor expressivo, superior a R$ 20.000,00. Cabimento de constrição de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Incidente iniciado há 7 anos, sem ter sido alcançada a satisfação do débito. Penhora de parte da aposentadoria auferida pelos devedores. Atual Código de Processo Civil que não repetiu o caráter absoluto da impenhorabilidade de salários e assemelhados, anunciada no diploma legal anterior. Renda mensal de valor expressivo, superior a R$ 20.000,00. Cabimento de constrição de parte daquela renda (30%), o que não prejudica a subsistência digna dos devedores e sua família. Recurso provido.